Tribunal: TJMT
Processo: 0003169-23.2013.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003169-23.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 010.739.111-28 (EMBARGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), DIEGO PIOVEZANI - CPF: 059.142.829-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, § 4 º, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

2. Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução nº 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão (Id. 7595778), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única do estado de Mato Grosso.

O Embargante nas razões recursais (Id. 8121775) sustenta a existência de omissão na decisão vergastada, uma vez que não foi oportunizado às partes se manifestarem previamente sobre o reconhecimento da incompetência do juízo.

Sustenta, ainda, que no presente caso, a competência não é do Juizado Especial, uma vez que a ação foi distribuída em 04/07/2013, quando inexistia o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de origem, sendo implantado somente por meio da Resolução n.º 04/2014/TP, datada de 21 de março de 2014, na qual foi, expressamente, consignado, por meio do § 2º, do art. 1º, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da resolução, permaneceriam com a competência inalterada.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 8278414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão no
decisum
embargado, na qual foi declinada a competência para apreciação do recurso de apelação em favor da Tuma Recursal Única do estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa pela parte Autora, ora Embargado, é inferior ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

A omissão apontada pelo Embargante reside no fato de que
a não intimação prévia das partes para se manifestarem sobre a declinação da competência, não há que se falar em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, uma vez que esta foi uma decisão proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016

Ademais, a intimação prévia, nesse caso, caracterizaria maior violação de outros princípios que regem o processo: efetividade, celeridade, eficiência e economia processual.

Outrossim, na opinião de Nelson Nery Júnior,
a vedação da prolação de decisão surpresa não retira do juiz a liberdade de decidir de acordo com seu livre convencimento. Ao contrário, garante somente a existência de um debate prévio quanto ao fundamento das decisões, com participação das partes envolvidas na construção dessas.

Com efeito, tem-se, dessa forma, o respeito à utilização da adequada técnica processual e, por conseguinte, em obediência aos princípios da boa-fé, instrumentalidade, transparência e efetividade do processo (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal [livro eletrônico]: Processo Civil, Penal e Administrativo. 2. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013).

Por fim, em se tratando de questão de competência, deve-se ter em vista que a parte autora, ao indicar o Juízo na petição inicial, em tese, já manifestou sua opinião quanto à competência, não havendo que se manifestar em caso de declaração de incompetência absoluta do juízo.

Sobre este tema, o Enunciado n. 4, aprovado por cerca de 500 magistrados no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (2015), dispôs que “
Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015”
.

É certo que a aprovação desse enunciado não caracteriza jurisprudência, mas, de certa forma, é um forte indicativo da interpretação dada a esta situação, pois, da forma como redigido o artigo 10, sua incidência sobre a declaração de incompetência poderia trazer inúmeros prejuízos às partes, destinatárias do direito, não se devendo olvidar o princípio da instrumentalidade do processo.

Ademais, sabe-se que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009 estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as demandas, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que o valor atribuído a causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, como cito:

“Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 31/03/2014, como transcrevo:

“Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

[...]

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

No entanto,
resta evidente que os embargos declaratórios devem prosperar, já que a Ação de Indenização proposta pelo Embargado contra o Embargante foi distribuída em 04/07/2013, ou seja, antes da Resolução nº 004/2014/TP/TJMT.

Outrossim, os artigos 23 e 24 da Lei 12.153/2009, estabeleceram que
não podem ser remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações ajuizadas antes de sua instalação, assim como as ajuizadas antes de publicada a disposição de sua competência e procedimento pelo Tribunal de Justiça Estadual
, como cito:

“Art. 23 da Lei 12.153/2009 Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24 da Lei 12.153/2009 Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23”.

No caso dos autos
, observa-se que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a ação foi ajuizada no ano de 2013, ou seja, em data anterior a entrada em vigor da Resolução nº 004/2014/TP, que se deu em 31/03/2014, motivo pelo qual, deve ser mantido o seu processamento na Justiça Comum.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RECOLHIMENTO INDEVIDO – VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL - LEI 12.153/2009 – RESOLUÇÃO 016/2011/PRES/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.O art. 2o, § 4o, da Lei n° 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia, no caso concreto, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, em razão de ter sido proposta antes da sua instalação”. (TJMT – N.U 0037601-85.2010.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 2º, § 4 º, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução nº 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.

(N.U 1002742-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Assim,
impõe-se reconhecer a competência da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do rio Verde para processar e julgar a presente demanda e, consequentemente, deste Tribunal para julgar o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a decisão objurgada e manter a competência para julgar o recurso de apelação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021